Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-82.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1000055-82.2022.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Everaldo Batista Filgueira Junior, em favor de Elismar Macedo Santana, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente deduzido nos autos do processo registrado sob n. 1006765-16.2021.8.11.0013.
De início, é imperativo registrar que tem razão o Desembargador Pedro Sakamoto que, ao receber a vertente distribuição, constatou que este mandamus foi manejado em duplicidade com o Habeas Corpus n. 1023502-36.2021.8.11.0000, cujo pedido de urgência já foi por mim examinado e indeferido no dia 28 de dezembro de 2021.
Assim, considerando que o writ por último citado foi impetrado alguns dias antes da distribuição do presente, é de rigor a extinção do segundo por se tratar de reiteração de pedidos, tal como determina o art. 160 do Regimento Interno desta Corte Justiça assim redigido:
Art. 160 – Quando o pedido for manifestamente incabível ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Relator indeferi-lo-á liminarmente. Destacamos
Posto isso, indefiro a inicial, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, julgando, por conseguinte, extinto este processo, sem resolução do mérito, nos termos do arts. 51, XXII e 160 do RITJMT; devendo a Secretaria proceder às anotações e baixas de estilo.
Arquive-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista